Tribunal: TJSP
Processo: 1507244-03.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto qualificado. Oposição Ministerial contra rejeição da denúncia a THIAGO, cujos efeitos foram estendidos a RAQUEL, ainda não denunciada. Inaplicabilidade, nesta fase processual, do princípio da insignificância mas sim do in dubio pro societate. Recebimento, com determinação de desmembramento com relação a RAQUEL para análise de eventual acordo de não persecução

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto qualificado. Oposição Ministerial contra rejeição da denúncia a THIAGO, cujos efeitos foram estendidos a RAQUEL, ainda não denunciada. Inaplicabilidade, nesta fase processual, do princípio da insignificância mas sim do in dubio pro societate. Recebimento, com determinação de desmembramento com relação a RAQUEL para análise de eventual acordo de não persecução penal, nos termos do CPP, art. 28-A.
PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1507244-03.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
recorrido THIAGO ALVES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, para receber a denúncia contra THIAGO
ALVES TEIXEIRA, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos,
bem como para determinar o desmembramento dos autos com relação a
RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO, para análise de eventual
acordo de não persecução penal, nos termos do CPP, art. 28-A.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507244-03.2020.8.26.0228 -Voto no 15036
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1507244-03.2020.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 19a VARA CRIMINAL
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorridos: Thiago Alves Teixeira
Raquel Pereira do Nascimento
Magistrada: Dra Fernanda Afonso de Almeida
VOTO no 15036
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto qualificado.
Oposição Ministerial contra rejeição da denúncia a THIAGO,
cujos efeitos foram estendidos a RAQUEL, ainda não
denunciada. Inaplicabilidade, nesta fase processual, do
princípio da insignificância mas sim do in dubio pro societate.
Recebimento, com determinação de desmembramento com
relação a RAQUEL para análise de eventual acordo de não
persecução penal, nos termos do CPP, art. 28-A.
PROVIMENTO.
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Criminal de São Paulo, que
rejeitou a denúncia formulada contra THIAGO ALVES TEIXEIRA, por
infração ao CP, art. 155, § 4o, I, IV, c.c. o art. 61, II, j), com base no CPP, art.
395, III, cujo recebimento pleiteia (CPP, art. 581, I), pela inaplicabilidade do
“princípio da insignificância”, bem como o desmembramento dos autos com
relação a RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO - a quem os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507244-03.2020.8.26.0228 -Voto no 15036
3
foram estendidos, a despeito de não denunciada -, para análise do acordo de não
persecução penal, nos termos do CPP, art. 28-A (CPP, art. 581, XXV),
mediante reconhecimento de sua viabilidade.
Contrarrazoado
e
mantido
o
decisum,
a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento.
É O RELATÓRIO.
Na dicção da inicial, “(...) no dia 30 de março de 2020, por
volta das 19h16, na Avenida Interlagos, no 2501, Campo Grande, nesta cidade e comarca
da Capital, THIAGO ALVES TEIXEIRA, qualificado às fls. 6, agindo em concurso
caracterizado pela unidade de desígnios e propósitos com Raquel Pereira do
Nascimento, em ocasião de calamidade pública durante a pandemia do COVID-19,
subtraíram, para si, 12 (doze) desodorantes, avaliados em R$ 154,98 (cento e cinquenta
e quatro reais e noventa e oito centavos), bens pertencentes à empresa vítima Carrefour
Comércio e Indústria Ltda. Auto de Exibição, Apreensão e Entrega às fls. 9.” (fls.
73/74).
Nesta fase processual, em que vigora o brocardo in dubio
pro societate, inviável a aplicação do denominado “princípio da
insignificância”, cuja análise demanda prematura incursão em questões de
mérito.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal: “RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO - Furto simples tentado - Recurso Ministerial - Rejeição da
denúncia com fundamento no art. 395, II do Código de Processo Penal e 17 do Código
Penal - Crime impossível - Inocorrência - Possibilidade, ainda que reduzida, de
consumação do intento criminoso - Vigilância sobre o bem que não torna impossível a
consumação - Aplicação do princípio da insignificância-Inadmissibilidade - Bem
avaliado em R$ 68,27 - Necessidade de produção de provas, tendo em vista que a
bagatela não pode ser reconhecida observando-se apenas o valor do bem subtraído -
Precedente do STF - Denúncia recebida. Recurso provido, com determinação.” (Recurso
em Sentido Estrito no 0000525-09.2010.8.26.0106, Relator: CAMILO LÉLLIS, 7a
Câmara de Direito Criminal, j. 12/2/2015 - grifado).
Referido
instituto
é
construção
doutrinária
e
jurisprudencial, introduzido no Direito Penal para desempenhar interpretação
restritiva ao tipo, funcionando como causa de exclusão de tipicidade (MASSON,
Cleber, Direito Penal, vol. 1, 4a edição, p. 25).
Deve ser analisado em correlação com os postulados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507244-03.2020.8.26.0228 -Voto no 15036
4
fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, para excluir ou
afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material,
observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: “(I) mínima ofensividade
da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica
ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro
Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg no REsp 1441116/SP - Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 02/10/2014).
Ressalte-se, ainda, que, para a coisa de pequeno valor,
preenchido os requisitos legais, já existe a previsão do privilégio.
Confira-se: “Para a coisa de pequeno valor, preenchendo os
réus outros requisitos da lei, já existe a previsão do privilégio. Pretender ir além da
previsão legal, seria abrir caminho para regulamentar como “profissão” a ação
delituosa do pequeno furtador. Evidente que, ao furtador de bens avaliados em R$ 79,84
(setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) não se pode aplicar o Princípio da
Insignificância. Insignificante para o aspecto penal é uma folha de papel, um giz, um
grampo e outras coisas do tipo” (Recurso em Sentido no 0049623-58.2015.8.26.0050,
Des. FERNANDO SIMÃO, j. 25/8/16).
“A meu ver, a análise da tipicidade não deve ser profunda o
suficiente a ponto de se analisar o mérito da própria acusação (tipicidade material), mas
repousar em vistas superficiais à tipicidade formal. O mérito deve ser analisado somente
após o recebimento da denúncia, seja por ocasião do recebimento da resposta à
acusação (CPP, art. 397), seja após a instrução criminal e debates (CPP, art. 381 e
seguintes). Para configuração do princípio da insignificância, necessária a satisfação
concomitante dos requisitos (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...) A ofensividade da
conduta do agente, a periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade de seu
comportamento são questões atinentes ao mérito da questão, requisitos que não podem
ser analisados quando do recebimento da denúncia” (TJ/SP, Recurso Em Sentido Estrito
no 0084072-08.2016.8.26.0050, 7a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. ALBERTO
ANDERSON FILHO, j. 26/7/17).
“(...) o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de
que o princípio da insignificância só pode ensejar o afastamento da incidência do Direito
Penal em situações especialíssimas, como exemplifica o acórdão proferido por esse
Egrégio Tribunal nos autos do Proc. 1316405/3-Presidente Prudente, rel. Carlos
Biasotti, 15a Câmara, v.u., DOE de 14.08.2002, que contém o seguinte trecho:'Não
incorre na censura de ilegalidade a decisão que, firme no princípio da insignificância
do bem jurídico protegido e da mínima reprovabilidade social do fato, rejeita denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507244-03.2020.8.26.0228 -Voto no 15036
5
oferecida contra sujeitos que, na inclemência da miséria e sem teto a que se recolher,
furtam duas galinhas e uma leitoa para acudir às primeiras necessidades. Punidos já
pelos rigores da própria vida, em contínuas privações, era escusado fazer recair sobre
eles, com todo o peso, o gládio da justiça. - mesmo quando conspirem os elementos
constitutivos de um crime, sempre se reconheceu ao juiz discrição para atalhar o curso
da persecução penal, se esta lhe parecer mais do que intolerável absurdo, violação
grave do ideal e dos preceitos da justiça. - ao juiz a lei determina - e não apenas
assegura - que, no aplicá-la, atenda 'aos fins sociais' e 'às exigências do bem comum'
(Art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil). Casos haverá em que lhe será força
repelir, com retidão e sabedoria, o libelo no qual se compraziam já nossos maiores:
'regimentos não se executam senão aos pobres; leis e prisões não se guardam, senão
contra os desamparados' (Diogo do Couto, Diálogo do Soldado Prático, 1790, P. 191').
A ação imputada ao sentenciado não pode ser considerada socialmente irrelevante, haja
vista não ter sido praticada por extrema necessidade ou qualquer finalidade altruística
merecedora de excepcional afastamento das consequências jurídicas previstas na lei
penal. Fosse possível reconhecer o cabimento da tese do “crime de bagatela” levando-se
em conta exclusivamente o valor do bem objeto do furto, haveria que afastar-se a
incidência do tipo relativamente a qualquer ação de subtração de bens de pequena
expressão econômica, premiando-se com isso a ociosidade e o desrespeito aos limites
norteadores da boa convivência social” (TJ/SP, Recurso Em Sentido Estrito no
0059240-47.2012.8.26.0050, 7a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. OTÁVIO
ROCHA, j. 10/9/15 - grifei).
No tocante a RAQUEL, como pleiteado, possível o
prosseguimento do feito por meio de propositura do acordo de não persecução
penal, nos termos do CPP, art. 28-A, desmembrando-se os autos, até porque,
cassada a rejeição da denúncia, prejudicada a extensão reconhecida.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
receber a denúncia contra THIAGO ALVES TEIXEIRA, prosseguindo-se
o feito em seus ulteriores termos, bem como para determinar o
desmembramento dos autos com relação a RAQUEL PEREIRA DO
NASCIMENTO, para análise de eventual acordo de não persecução penal,
nos termos do CPP, art. 28-A.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica